Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-41.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE BAIXA DO GRAVAME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE IMPEÇA A PRETENSÃO AUTORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. ASTREINTES. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. SÚMULA 410/STJ.
1 – Apelação contra sentença que, em autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar o banco réu a promover a exclusão do gravame incidente sobre o automóvel adquirido pela autora, no prazo de 10 dias, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas que visem o cumprimento forçado da decisão, bem como condenou o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da sentença.
2 – Não há falar em nulidade da sentença “por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo”, referente a não formação de litisconsórcio passivo necessário, quando verificado que a pretensão da autora referente ao pedido de obrigação de fazer limita-se a baixa do gravame associado a suposta fraude relacionada a contrato de financiamento em favor de pessoa que não tem qualquer relação com o contrato de arrendamento mercantil (leasing) celebrado por ela.
3 – De acordo com a prova dos autos, correta a compreensão do d. Juízo a quo, em sentença, de que o banco réu não demonstrou que gravame incidente sobre o veículo da autora estava associado à qualquer manifestação de vontade sua, ou mesmo ao suposto contrato de financiamento que o banco réu celebrou com terceiro, constatando-se a autora, enquanto consumidora, vítima de evento danoso provocado pelo réu, impondo-se, com isso, a procedência do pedido de obrigação de fazer, na forma do art. 84 do CDC.
4 – A incidência das astreintes deve se dar a partir da intimação pessoal do réu, nos termos da Súmula 410/STJ, e não, simplesmente, da intimação de seu advogado, como é o caso da publicação da sentença nos meios oficias.
5 – Apelação conhecida e parcialmente provida.